Tribunal: TJSP
Processo: 1001586-04.2018.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Petição inicial - Inépcia – Inocorrência - Petição inicial que preenche os requisitos para a sua admissibilidade – Interesse processual da autora – Requisitos atendidos – Prova - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Prova testemunhal – Desnecessidade – Preliminares rejeitadas.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva - Prestação de serviços – Fornecimento de energia

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Petição inicial - Inépcia – Inocorrência - Petição inicial que preenche os requisitos para a sua admissibilidade – Interesse processual da autora – Requisitos atendidos – Prova - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Prova testemunhal – Desnecessidade – Preliminares rejeitadas.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica - Danos elétricos causados em razão da suposta oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária ré – Pretensão da autora de ressarcimento dos danos materiais indenizados aos seus segurados – Cabimento – Responsabilidade objetiva da ré, concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6o da CF – Ausente demonstração da regularidade na prestação dos serviços ou da ocorrência de alguma excludente da responsabilidade objetiva da ré – Descargas elétricas que não caracterizam caso fortuito ou força maior, pois inseridas no risco da atividade (fortuito interno) – Oscilação de energia elétrica que configura falha na prestação de serviço e deu causa aos danos suportados pelos segurados da autora – Responsabilidade configurada – Ressarcimento devido – Documentação acostada aos autos que comprova o pagamento da indenização aos segurados, demonstrando o dano material suportado pela autora - Sub-rogação da autora nos direitos e deveres de seu segurado (cf. art. 786 do CC/2002 e Súmula 188 do STF) – Aplicabilidade do CDC – Indenização devida – Manutenção da sentença de procedência da ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001586-04.2018.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS
DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001586-04.2018.8.26.0300 -Voto no
2
VOTO No: 43522
APEL.No: 1001586-04.2018.8.26.0300
COMARCA: Jardinópolis
APTE. : Companhia Paulista de Força e Luz
APDA. : Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
SENTENÇA DA JUÍZA: Joice Sofiati Salgado
PROCESSO CIVIL Petição inicial - Inépcia
Inocorrência - Petição inicial que preenche os
requisitos para a sua admissibilidade Interesse
processual da autora Requisitos atendidos Prova
- Cerceamento de defesa - Inocorrência - Prova
testemunhal
Desnecessidade
Preliminares
rejeitadas.
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação regressiva -
Prestação de serviços Fornecimento de energia
elétrica - Danos elétricos causados em razão da
suposta oscilação na rede de energia elétrica
fornecida pela concessionária ré
Pretensão da
autora de ressarcimento dos danos materiais
indenizados aos seus segurados
Cabimento –
Responsabilidade objetiva da ré, concessionária de
serviço público, nos termos do art. 37, § 6o da CF
Ausente demonstração da regularidade na prestação
dos serviços ou da ocorrência de alguma excludente
da responsabilidade objetiva da ré
Descargas
elétricas que não caracterizam caso fortuito ou força
maior, pois inseridas no risco da atividade (fortuito
interno)
Oscilação de energia elétrica que
configura falha na prestação de serviço e deu causa
aos danos suportados pelos segurados da autora
Responsabilidade configurada
Ressarcimento
devido
Documentação acostada aos autos que
comprova o pagamento da indenização aos
segurados, demonstrando o dano material suportado
pela autora - Sub-rogação da autora nos direitos e
deveres de seu segurado (cf. art. 786 do CC/2002 e
Súmula 188 do STF) Aplicabilidade do CDC
Indenização devida Manutenção da sentença de
procedência da ação regressiva de ressarcimento de
danos elétricos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001586-04.2018.8.26.0300 -Voto no
3
Recurso desprovido.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que
julgou procedente esta ação regressiva e condenou a ré a pagar R$ 6.063,88 à
autora, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$ 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Sustenta a ré-apelante a ocorrência de cerceamento de
defesa, por ser necessária a produção de provas testemunhal e pericial.
Afirma que a petição inicial é inepta por faltar documento que prove o
pagamento realizado à segurada da autora (essencial à propositura da ação) e
que a única peça juntada aos autos com tal intuito é unilateral, carecendo de
força probante. Também enfatiza que não houve pedido extrajudicial de
ressarcimento de danos elétricos, não sendo atendido o art. 204 da Resolução
414/2010 da ANEEL. Alega, ainda, a sua ilegitimidade passiva ad causam.
Aduz que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos
constitutivos do seu direito e nega a ocorrência de irregularidades no
fornecimento de energia elétrica. Assenta que a manutenção das instalações
internas do usuário não é de sua responsabilidade e que não estão presentes o
nexo causal e o ato ilícito. Sustenta que a sua responsabilidade é afastada em
casos de danos decorrentes de descargas atmosféricas e que não houve prova
do dano.
Apelo tempestivo, bem processado, contrariado e recebido
no duplo efeito.
2.1. A petição inicial não é inepta, pois preenche os
requisitos dos arts. 319, 320 e 330, § 2o, do CPC/2015 e apresenta os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001586-04.2018.8.26.0300 -Voto no
4
elementos legais indispensáveis, não padecendo dos defeitos que a tornariam
inepta.
É entendimento pacífico no STJ:
“A petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia,
quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a
própria prestação jurisdicional” (STJ, 3a T., REsp. 193.100-RS, rel. Min. Ari
Pargendler).
2.2. Também não prospera a preliminar de cerceamento de
defesa.
A linha de raciocínio desenvolvida no julgado dependia,
como se vê de seus fundamentos, de interpretação do juiz acerca das regras
jurídicas aplicáveis ao caso suficientemente instruído por documentos. Não
estava conectada a ponto que justificasse a realização de prova testemunhal
ou depoimento pessoal das partes.
Não havia impedimento para que o juiz da causa
sentenciasse desde logo, por entender suficientemente instruída a matéria
deduzida nos autos.
Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de
defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção de prova, faz-
se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de
convicção carreados aos autos, essa não só apresente capacidade potencial de
demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se
mostre indispensável à solução da controvérsia.
2.3. É ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela apelada Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. contra a apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001586-04.2018.8.26.0300 -Voto no
5
Companhia Paulista de Força e Luz, buscando indenização decorrente dos
danos materiais suportados por seus segurados e que decorreram de quedas e
oscilações de energia elétrica (cf. fls. 1-25).
A autora narra na petição inicial que indenizou cinco
segurados pelos danos em equipamentos eletrônicos ocorridos em razão de
oscilação no fornecimento de energia elétrica da ré. Daí porque ajuizou esta
ação para receber da companhia distribuidora de energia elétrica o valor que
pagou aos seus segurados (R$ 6.063,88), juntando aos autos os respectivos
laudos técnicos e outros documentos referentes aos sinistros (cf. fls. 35-126).
A concessionária ré negou a falha na prestação de serviço
de fornecimento de energia elétrica. Sustentou que a sua responsabilidade
objetiva é afastada por quebra do nexo de causalidade nas hipóteses de caso
fortuito ou de força maior. Ressaltou que defeitos nas instalações internas da
unidade consumidora não são de sua responsabilidade, mas do próprio
consumidor. Afirmou que os documentos juntados aos autos pela autora são
unilaterais e não comprovam o pagamento da indenização aos seus segurados
(cf. fls. 139-167).
A ré-apelante é concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica e, em tal condição, responde objetivamente
pelos danos eventualmente causados na prestação de seus serviços, porquanto
sua responsabilidade é fundada teoria do risco administrativo, nos termos do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001586-04.2018.8.26.0300 -Voto no
6
Assim, responde a ré independentemente de culpa pela
lisura do serviço prestado, cabendo a ela a prova da regularidade na prestação
do serviço.
Não obstante a concessionária ré tenha negado a
ocorrência de oscilação na sua rede elétrica e sustente que não houve
irregularidade no fornecimento de energia elétrica, ela não trouxe aos autos
qualquer prova da regular prestação de seus serviços ou da configuração de
alguma das excludentes de sua responsabilidade.
Para tal desiderato são insuficientes as alegações genéricas
de que não houve falha na prestação de seus serviços ou de que a manutenção
das instalações internas das unidades consumidoras não é de sua
responsabilidade, pois desacompanhadas de qualquer documento ou início de
prova.
A alegação de que as descargas elétricas caracterizam caso
fortuito ou de força maior, pois são eventos da natureza, também se revela
descabida, pois se inserem no risco da atividade (fortuito interno), não
afastando a sua responsabilidade objetiva.
A ré não se desincumbiu de seu ônus de provar a
existência de elemento impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora, conforme disposto no art. 373, II, do CPC/2015.
Já a autora juntou aos autos documentos que denotam os
danos elétricos suportados por suas seguradas em razão de oscilação de
energia elétrica (cf. laudos técnicos a fls. 45-47, 62-64, 77-80, 100-101 e
119-120), bem como o pagamento aos segurados de valores a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001586-04.2018.8.26.0300 -Voto no
7
indenização (cf. fl. 48, 65, 81, 102 e 121), sem qualquer prova em contrário
que afaste tal conclusão.
A seguradora-autora pagou, portanto, os valores dos
seguros e sub-rogou-se nos direitos que competiam aos seus segurados contra
o causador do dano a concessionária ré -, nos termos do art. 786 do Código
Civil, que dispõe:
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites
do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o
autor do dano.”.
Neste sentido é a Súmula no 188 do STF:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de
seguro”.
A ação regressiva tem por base a sub-rogação de direitos,
que consiste na substituição do credor, como titular do direito, pelo terceiro
que paga a prestação em lugar do devedor, como dispõe o art. 349 do Código
Civil:
“A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores”.
Não há que se cogitar a inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor. O seguro contratado foi na modalidade residencial,
amoldando-se as seguradas à definição de consumidor trazida pelo art. 2o do
CDC.
A seguradora assumiu, por sua vez, o lugar de seu cliente,
pois pagou integralmente a indenização devida, sub-rogando-se nos mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001586-04.2018.8.26.0300 -Voto no
8
direitos, deveres e na posição jurídica do sub-rogado, que incluem os direitos
garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor.
Assim, responde a concessionária ré, de forma objetiva,
também em razão do disposto nos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do
Consumidor, além do disposto no art. 22: “os órgãos públicos, por si ou por
suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Este é o entendimento adotado por esta 20a Câmara de
Direito Privado, em casos análogos:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DE SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE
ENERGIA ELÉTRICA
OSCILAÇÃO DA TENSÃO DA REDE
ELÉTRICA

DESCARGA
ELÉTRICA

DANOS
A
BENS
ELETROELETRÔNICOS
DOS
SEGURADOS

FALHA
NO
FORNECIMENTO DO SERVIÇO RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA EMPRESA FORNECEDORA NEXO CAUSAL COMPROVADO
VIA ADMNISTRATIVA DESNECESSÁRIA CONSUMIDOR NÃO TEM
NECESSIDADE DE DEMONSTRAR ADAPTAÇÕES INTERNAS DOS
APARELHOS ELETRONICOS DIANTE DA MÁ PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - JUROS DE MORA NÃO APLICAÇÃO DA 54 DO STJ
HONORÁRIOS
ADVOCATICIOS
MANTIDOS

RECURSO
DA
AUTORA NÃO PROVIDO RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.” (cf. Apel.
no 1042470-64.2016.8.26.0100, rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, j. em
21-8-2017).
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação regressiva de
indenização securitária Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor
que foi indenizado - Interesse de agir configurado - Danos sofridos por
consumidor da concessionária ré oriundos de queima de aparelhos eletrônicos
por descarga elétrica atmosférica (queda de raios)
Previsibilidade de
ocorrência de descargas elétricas ou oscilações no sistema de transmissão de
energia elétrica durante tempestades e, consequentemente, de danos aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001586-04.2018.8.26.0300 -Voto no
9
equipamentos ligados à rede - Risco inerente à própria atividade desenvolvida
pela concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade objetiva da
prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC) Inexistência de
falha ou defeito no sistema de segurança da rede elétrica bem como no
serviço de fornecimento de energia elétrica não comprovada pela
concessionária Ressarcimento comprovado do dano material pela autora ao
consumidor Responsabilidade civil contratual Incidência do art. 405 do
Código Civil Termo inicial dos juros moratórios a partir da citação -
Procedência
mantida

Recursos
improvidos.”
(cf.
Apel.
no
1101682-50.2015.8.26.0100, rel. Des. Correia Lima, j. em 07-8-2017).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Seguradora demonstrou
sua legitimidade ativa e interesse de agir para a ação regressiva fundada em
contrato de seguro com a prova do pagamento da indenização à segurada, sub-
rogando-se nos direitos da mesma - A responsabilidade civil das pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se
incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva,
porquanto subordinada ao art. 37, § 6o, CF - Inadmissível a exclusão da
responsabilidade da concessionária pelo ressarcimento de danos causados aos
usuários ou terceiros, que providenciarem a reparação de equipamentos, sem
aguardar o término do prazo de inspeção pela concessionária, por constituir
violação ao art. 14, caput, do CDC (LF 8.078/90), mas também do art. 25,
caput, da LF 8.987/95, que veda, expressamente, a exclusão ou atenuação das
responsabilidade da concessionária pela reparação de "todos os prejuízos
causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros" - Apelada
seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, provou a existência do dano
no equipamento segurado com nexo de causalidade com o corte no
fornecimento de energia elétrica, com queda brusca de energia, sem aviso
prévio, objeto da prestação do serviço público pela concessionária apelada,
que não provou excludente de responsabilidade, impondo-se, em
consequência, a condenação da concessionária a repará-los, a teor do art. 37,
§ 6o, da CF - Condenação da concessionária ao pagamento da quantia
correspondente à indenização paga pela seguradora ao segurado, reduzida
para R$ 7.592,20, com correção monetária desde o desembolso e juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do decidido pela r.
sentença recorrida. (...)” (cf. Apel. no 0013222-65.2009.8.26.0084, rel. Des.
Rebello Pinho, j. em 13-8-2012).
No mesmo sentido:
“APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001586-04.2018.8.26.0300 -Voto no
10
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA
COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR FORÇA DE SUB-ROGAÇÃO
Pretensão de reforma da r. sentença que julgou procedente pedido de
indenização em regresso Descabimento Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público (CF, art. 37, §6o; CDC, art. 14)

Legislação consumerista aplicável ao caso, uma vez que, ao sub-rogar-se nos
direitos do segurado, a seguradora assume a posição do segurado na relação
originária com a concessionária, a qual, no caso em exame, é de consumo
(arts. 349 e 786 do CC/02) Concessionária que não se desincumbiu do ônus
de provar causa excludente da sua responsabilidade Obrigação de indenizar
corretamente reconhecida
RECURSO DESPROVIDO.” (cf. Apel. no
1053694-96.2016.8.26.0100, rel. Des Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca, 13a Câmara de Direito Privado, j. em 02-8-2017).
“AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE

ENERGIA ELÉTRICA oscilação na rede de concessionária de distribuição
de energia elétrica que ocasionou danos em equipamento da segurada da
apelada (máquina copiadora) responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o da CF)
da concessionária de serviço público ação regressiva da seguradora para
haver o que despendeu em favor da segurada nexo entre a oscilação da
energia e os danos havidos no equipamento da segurada da apelada
devidamente demonstrado
ação regressiva procedente
recurso
desprovido.” (cf. Apel. no 1013467-22.2016.8.26.0114, rel. Des. Rel. Castro
Figliolia, 12a Câmara de Direito Privado, j. em 16-7-2017).
Conclui-se, portanto, que a autora faz jus à indenização
pelo dano material reclamado (no valor de R$ 6.063,88), pois se sub-rogou
nos direitos de seus segurados, estando ainda evidentes o prejuízo sofrido e o
nexo causal entre o dano e a falha na prestação de serviços da ré, ficando
integralmente mantida a sentença.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator